Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712854-25.2019.8.07.0009 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e 330, III, ambos do CPC. 2. Na inicial, requer-se a revisão do contrato de financiamento de imóvel entabulado entre as partes. Contudo, resta prescrita a pretensão de revisar o contrato supracitado, pois passados quase 24 (vinte e quatro) anos desde a assinatura da avença. Precedentes. Prejudicial de mérito acolhida. 3. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora. 4. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não há no caso em exame nenhuma das hipóteses que autoriza a fixação dos honorários com base no critério de equidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017